Tribunal: TJSP
Processo: 1001768-04.2021.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

EXISTÊNCIA DE DÉBITO – Relação negocial regida pelo CDC – Incontroversa contratação de financiamento de veículo, com posterior inadimplemento e consolidação da propriedade em favor da credora – Responsabilidade do devedor pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

EXISTÊNCIA DE DÉBITO – Relação negocial regida pelo CDC – Incontroversa contratação de financiamento de veículo, com posterior inadimplemento e consolidação da propriedade em favor da credora – Responsabilidade do devedor pela quitação de eventual saldo residual após a venda do bem, nos termos do DL 911/1969 – Cessão de crédito regular, sem extinguir o vínculo obrigacional – Acordo celebrado entre as partes, integralmente adimplido, acarretou a extinção do débito – Ausência de prova quanto a cobranças posteriores, a afastar eventual indébito ou transtorno indenizável. Recurso não provido.